Tribunal: TJDFT
Processo: 0746228-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Contradição e obscuridade configuradas. Alteração do resultado de julgamento. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão, sob a alegação de que, no item 12, há contradição entre o percentual indicado em algarismos (15%) e o constante por extenso (dez por cento), além de obscuridade quanto à base de cálculo da verba honorária, fixada sobre o valor da causa (R$ 22.601,00), em vez do valor da condenação (R$ 11.000,00).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição entre os valores numérico e por extenso do percentual dos honorários de sucumbência; e (ii) analisar se há obscuridade quanto à base de cálculo da referida verba.
III. Razões de decidir
3. Assiste razão aos embargantes quanto à ocorrência de contradição e obscuridade no item 12 do acórdão embargado, diante da divergência entre o percentual numérico (15%) e o valor por extenso (dez por cento), bem como quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência.
4. Assim, acolho os embargos de declaração para integrar o acórdão recorrido, afastando a contradição e a obscuridade, com a modificação da redação do item 12, nos seguintes termos: “12. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.”.
IV. Dispositivo
5. Embargos conhecidos e acolhidos, com alteração do acórdão, conforme item 4 acima.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.